Tribunal: TJBA
Processo: 2000055-79.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
0

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000055-79.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIEL PINTO LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
IRRELEVÂNCIA D
A DETRAÇÃO PENAL
PARA A CONTAGEM DO PRAZO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Ministério Público, por meio da presente via recursal, postula a reforma da sentença com o objetivo de afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade fundada na prescrição da pretensão executória, a fim de viabilizar a retomada do cumprimento da pena imposta.

2. Nesse contexto, sustenta que o marco temporal para a aferição da prescrição deve ser calculado com base na pena total fixada na sentença condenatória, e não na pena remanescente, conforme indevidamente considerado pela autoridade julgadora. Argumenta, ainda, que a aplicação do art. 113 do Código Penal — que autoriza o cômputo da pena remanescente para fins de prescrição — restringe-se às hipóteses excepcionais de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

3. Na decisão impugnada,
e
fe
tuado o cômputo da prisão provisória e considerando o período restante de pena que o condenado ainda precisaria cumprir – 01(um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias –, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, c/ c o art. 61 do Código de Processo Penal

4. A controvérsia cinge-se, portanto, à correta interpretação do prazo prescricional da pretensão executória e à análise da possibilidade de aplicação da detração penal no respectivo cômputo, levando em consideração que, no presente caso, não foi iniciado o cumprimento de pena pelo apenado, ora agravante.

5.
De início, cumpre salientar que, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, e não pela pena remanescente.

6. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 604, a qual dispõe que a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade é calculada com base na pena concretamente aplicada.

7. Importa destacar que a única hipótese legal em que a prescrição da pretensão executória deve ser calculada com fundamento na pena remanescente ocorre nos casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, isto é, quando já iniciado o cumprimento de pena, conforme estabelece o art. 113 do Código Penal.

8. No âmbito da jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal
1
, é firme o entendimento de que a detração penal não interfere no cálculo da prescrição da pretensão executória. Em outras palavras, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser aferido com base na pena total aplicada na sentença, e não na pena remanescente após eventual detração penal.

9. No caso concreto, restou aplicada ao apenado a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos.

10. Considerando-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 18/10/2017 e que não foi dado início ao cumprimento de pena pelo agravante, verifica-se que até o presente momento transcorreram pouco mais de 07 (sete) anos, não estando, portanto, configurada a extinção da punibilidade pela prescrição.

11. A decisão de primeiro grau, ao afastar-se desse entendimento, acabou por incorrer em equívoco material, esvaziando a eficácia do título executivo penal antes do decurso do prazo legal.

12. Diante de tais fundamentos, entendo que assiste razão ao Ministério Público, devendo ser reformada a decisão recorrida, para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade fundada na prescrição da pretensão executória, viabilizando-se, assim, o cumprimento da pena imposta ao condenado a qual, à vista dos autos, sequer foi iniciada.

13. Por fim, no intuito de preservar a regularidade da execução penal n° 03054482420178050274, determina-se ao Juízo
a quo
que diligencie a correta alimentação dos dados relativos ao período da prisão provisória do apenado Daniel Pinto Lima. Em consulta aos autos da Ação Penal de nº 05010376-68.2016.8.05.0274, extrai-se que o agravado permaneceu preso cautelarmente, em verdade, pelo período de 07 (sete) meses e 08 (oito) dias. Isso porque, firmada a Sentença e expedido o alvará de soltura no dia 12/06/2017, este somente foi cumprido no dia seguinte, 14/06/2017, conforme certidões anexadas por este Relator aos autos.

15.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo provimento do agravo.

16
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº

2000055-79.2025.8.05.0274
da Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Daniel Pinto Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

1

STJ - AgRg no HC n. 967.565/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ - AgRg no RHC: 191022 RJ 2023/0440495-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:

27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024; STJ - AgRg no HC n. 847.217/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.